Tribunal: TJSP
Processo: 2348264-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE GRAVAME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para cancelar gravame sobre veículo da agravada, sob pena de multa diária, alegando o banco agravante que a obrigação depende do envio de documentos pela agravada.

II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE GRAVAME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para cancelar gravame sobre veículo da agravada, sob pena de multa diária, alegando o banco agravante que a obrigação depende do envio de documentos pela agravada.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a tutela de urgência para cancelamento do gravame sobre o veículo é válida, considerando a alegação do banco de que depende de documentos para efetivar a baixa do gravame e se a multa cominatória é proporcional.

III. Razões de Decidir
3. A tutela de urgência foi concedida com base na probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC/2015, considerando que a agravada apresentou contrato de financiamento e declaração de quitação da dívida.
4. A alegação do banco de que o cancelamento depende de documentos não impede a obrigação de fazer, pois tais alegações se relacionam com o mérito e devem ser apreciados em momento oportuno, não impedindo a concessão da tutela de urgência, nesta fase de cognição superficial.
5. A multa cominatória de R$500,00 por dia, limitada a R$30.000,00, é proporcional e razoável, mantendo seu poder coercitivo para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência é mantida devido à probabilidade do direito e ao perigo de dano, com base na documentação apresentada pela agravada. 2. A multa cominatória é proporcional e necessária para garantir o cumprimento da ordem judicial.